Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-58.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004207-58.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABRICIO BATISTA DA SILVA - CPF: 039.180.081-77 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004207-58.2022.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABRICIO BATISTA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART.
33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
– BUSCA PESSOAL –
FUNDADAS SUSPEITAS NÃO IDENTIFICADAS
–
ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
ART. 395, III, DO CPP
– RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, o que acarreta nulidade do ato e de todas as provas daí decorrentes (CPP, art. 157).

Por consequência, não há provas da materialidade e nem autoria quanto ao crime de tráfico, inexistindo justa causa para o recebimento da denúncia, devendo ser mantida, assim, a decisão que a rejeitou com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004207-58.2022.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABRICIO BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que rejeitou a denúncia em face de Fabrício Batista da Silva pela prática, em tese, do delito descrito no art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 206984707, alegou que a denúncia demonstrou expressamente a existência de indícios de autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, o que se mostra suficientemente, nesta fase cognitiva processual, para deflagração da ação penal. Ressaltou que a conduta do recorrido está devidamente caracterizada
“por trazer consigo 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 170,69 (cento e setenta gramas e sessenta e nove centigramas), bem como R$ 92,00 (noventa e dois reais), conforme laudo de constatação ao id. 86198662 e laudo definitivo ao id. 86198667.”
(
sic
) Sustentou que, ao receber a denúncia, o magistrado não deve promover juízo de cognição e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade. Requereu a reforma da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau para que a denúncia seja recebida em face do recorrido, sendo ele processado pela prática do delito tipificado no art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo desprovimento do recurso, ID. 206984715.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 206984716.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ID. 207812666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004207-58.2022.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABRICIO BATISTA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto recursal visa, em síntese, ao recebimento da denúncia em face do recorrido Fabrício Batista da Silva pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Pois bem, a inicial acusatória narra o que se segue:

“(...) no dia 29 de julho do ano 2021, por volta das 20h30min, em via pública, no Bairro Rodeio, no Município de Cáceres/MT, o indiciado FABRICIO BATISTA DA SILVA, com consciência e vontade, trazia consigo 02 (duas) porções de cocaína, em forma de pedra, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamento, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.241668 e Laudo no 400.2.04. 2021.008763-01.

Consoante o apurado nas circunstâncias de tempo e local alhures mencionadas, a equipe policial, em patrulhamento, realizou abordagem do indiciado e, durante revista pessoal, encontrou 02 (dois) invólucros contendo cocaína, apresentando massa bruta de 170,69 (cento e setenta gramas e sessenta e nove centigramas), bem como R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Naquela ocasião, FABRICIO relatou aos agentes que ‘a referida droga era para o seu uso e que comprova já uma boa quantidade para não precisar ficar comprando sempre’ (Boletim de Ocorrência no 2021.191280).

Em razão da quantidade, natureza e sua forma de armazenamento, demonstram que a droga apreendida destinava para o comércio ilícito de substância entorpecente.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FABRICIO BATISTA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.” (sic, 206984687)

O juízo
a quo
rejeitou a denúncia,
com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“O art. 395 do Código de Processo Penal determina que:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A respeito dos requisitos legais da denúncia, diz o art. 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No caso dos autos, analisando os elementos produzidos no inquérito policial, não há suporte probatório mínimo a demonstrar que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV – vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Os policiais, ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que abordaram o acusado porque foram orientados pelo Comandante para intensificar o patrulhamento na região (ID 123798832) e porque um anônimo teria informado que uma pessoa suspeita teria, momentos antes, recebido um objeto aparentando ser droga nas proximidades do ‘Dormitório Coqueirinho’ (Id 123798833) e que o abordado teria demonstrado nervosismo ao avistar a viatura.

Uma vez abordado, o acusado afirmou que ‘a referida droga era para o seu uso e que comprou já uma boa quantidade para não precisar ficar comprando sempre’.

O flagrante foi relaxado em virtude da ilegalidade da abordagem (ID 86254101).

Apesar de a quantidade de droga ser relativamente elevada, os antecedentes do acusado demonstram a prática apenas de crimes de trânsito e patrimoniais pretéritos, não havendo informações que o vincule ao tráfico de drogas.

Os elementos probatórios até agora produzidos não demonstram, nem de longe, que a droga apreendida se destinava à venda para terceiros, de forma que não há justa causa para o exercício da ação penal para apuração do delito do art. 33, caput, do Código Penal, sendo imperiosa a rejeição da denúncia.”
(
sic,
ID. 206984689)

Dito isso, vejamos as provas produzidas em
instrução pré-processual.

No Boletim de Ocorrência consta a seguinte narrativa:

“A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DESTA GU PM DO OFICIAL SEGUINDO DETERMINAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO COMANDANTE DO 6° BATALHÃO, COM O INTUITO DE INTENSIFICAR O PATRULHAMENTO NA ÁREA CENTRAL, DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA DOS MILITARES, REALIZOU A ABORDAGEM DO SUSPEITO FABRÍCIO E DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO DOIS INVÓLUCROS CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA E QUE EM ENTREVISTA O SUSPEITO AFIRMOU SE TRATAR DE UMA DROGA IDENTIFICADA COMO CRISTAL, E TAMBÉM FOI ENCONTRADO COM O MESMO UMA QUANTIA EM DINHEIRO. QUESTIONADO O SUSPEITO EM RELAÇÃO A DROGA LOCALIZADA EM SEU PODER, O MESMO NOS RELATOU QUE A REFERIDA DROGA ERA PARA O SEU USO E QUE COMPRAVA JÁ UMA BOA QUANTIDADE PARA NÃO PRECISAR FICAR COMPRANDO SEMPRE. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO LOCALIZADO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO CISC PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.”
(
sic
, ID. 206983292)

O policial militar Waisteim José Lino Muniz de Farias relatou:

“QUE RATIFICA SEU DEPOIMENTO PRESTADO NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO, DE QUE O DEPOENTE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA EM QUE A GU PM DO OFICIAL DE DIA, SEGUINDO DETERMINAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO COMANDANTE DO 6° BATALHÃO, COM O INTUITO DE INTENSIFICAR O PATRULHAMENTO NA ÁREA CENTRAL, DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA DOS MILITARES, REALIZOU A ABORDAGEM DO SUSPEITO FABRÍCIO E DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO DOIS INVÓLUCROS CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA E QUE EM ENTREVISTA O SUSPEITO AFIRMOU SE TRATAR DE UMA DROGA IDENTIFICADA COMO CRISTAL, E TAMBÉM FOI ENCONTRADO COM O MESMO UMA QUANTIA EM DINHEIRO. QUESTIONADO O SUSPEITO EM RELAÇÃO A DROGA LOCALIZADA EM SEU PODER, O MESMO NOS RELATOU QUE A REFERIDA DROGA ERA PARA O SEU USO E QUE COMPRAVA JÁ UMA BOA QUANTIDADE PARA NÃO PRECISAR FICAR COMPRANDO SEMPRE. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO LOCALIZADO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO CISC PARA AS PROVIDÊNCIAS. QUE COM RELAÇÃO AO MOTIVO PELO QUAL O SUSPEITO FABRICIOBATISTA DA SILVA FOI ABORDADO, O DEPOENTE AFIRMA QUE FOI ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE DO 6o BPM DE INTENSIFICAÇÃO DE RONDAS E ABORDAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INFRATORES DA LEI. QUE COM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS CONCRETOS, SE HAVIA FUNDADA SUSPEITA, O DEPOENTE AFIRMA QUE NO MOMENTO QUE O SUSPEITO AVISTOU A VIATURA DEMONSTROU NERVOSISMO O QUE CHAMOU A ATENÇÃO DA GUARNIÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL BEM COMO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL E CHECAGEM.”
(
sic
, ID. 206984683)

No mesmo sentido declarou o policial militar Cleber de Souza Ferreira, ID. 206984684.

O flagrante foi relaxado em virtude da ilegalidade da abordagem (p. 38 do ID 206984656).

Na hipótese, não consta na denúncia quais foram as fundadas razões que levaram os policiais militares a abordar o recorrido e realizar a busca pessoal.

Com efeito, a busca pessoal pressupõe, em termos de “standard probatório”, a existência de fundada suspeita, “
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 734263 RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.6.2022).

Também segundo posição do c. STJ, “
não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
” (RHC no 158.580/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.4.2022).

Ausente elemento concreto sobre o fato ensejador da abordagem policial, não se identificam fundadas suspeitas (CPP, art. 244) aptas a justificar a busca pessoal (STJ, HC no 858293/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 6.2.2024).

Dessarte, se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, o que acarreta nulidade do ato e de todas as provas daí decorrentes (CPP, art. 157).

Por consequência, não há provas da materialidade e nem autoria quanto ao crime de tráfico, inexistindo justa causa para o recebimento da denúncia, devendo ser mantida, assim, a decisão que a rejeitou com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.

Em casos semelhantes (rejeição da denúncia por tráfico de drogas) cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JUSTA DA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ART. 244 DO CPP. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPRESSÕES SUBJETIVAS. DILIGÊNCIA NÃO AMPARADA EM FATOS CONCRETOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEIO DE PROVA INIDÔNEO. REAVALIAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA MANTIDA. ART. 395, III, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. As instâncias ordinárias demonstraram, fundamentadamente, que os policiais, durante patrulha de rotina, apontaram atitude suspeita de terceiro (motorista) que estaria conversando com a recorrida em via pública, contexto em que a indicação desse comportamento suspeito sequer dizia respeito à pessoa da recorrida, mas sim de um interlocutor seu que teria empreendido fuga ao avistar os citados agentes públicos.

3. Assim, para se desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e se concluir que a abordagem policial teria se amparado em fatos concretos a revelar justificada suspeita quanto à prática do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Hipótese em que a nulidade do ato de busca, e de todas as provas daí decorrentes, afasta a justa causa para o recebimento da denúncia.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.457.935/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

I - A Sexta Turma já firmou entendimento de que ‘a alegação policial de estar o agente em 'atitude suspeita' não autoriza a busca pessoal, em razão de ser lastreada tão somente no tirocínio dos agentes e não ser averiguável judicial mente, redundando em arbítrio não raro com viés racial e classista’ (AgRg no HC n. 735.572/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/6/2022).

II - Na espécie, a busca pessoal ocorreu diante do nervosismo do paciente ao se agachar, ‘na clara tentativa de passar despercebido e se desvencilhar da abordagem policial’, o que não evidencia a necessária justa causa para a referida medida.

III - Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

IV - In casu, o ingresso em domicílio justificou-se diante do forte cheiro de drogas no corredor que dá acesso à casa do paciente, circunstância que, desprovida de elementos probatórios mínimos, demonstra apenas impressões subjetivas dos policiais que realizaram tal procedimento, insuficientes, portanto, para justificar a medida.

V - Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau. Rejeição da denúncia. Trancamento do Inquérito Policial n. 1501906-58.2023.8.26.0320 - 2a Vara Criminal de Limeira/SP.”
(HC n. 832.823/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA - BUSCA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA – DESCRIÇÃO PRECISA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS -

IMPRESSÃO SUBJETIVA – INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A BUSCA – ENTENDIMENTO DO STJ – FATO ENSEJADOR DA ABORDAGEM POLICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS NÃO IDENTIFICADAS – ARESTO DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SENTENÇA INTEGRADA – JULGADO DO TJMG - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pressupõe, em termos de ‘standard probatório’, a existência de fundada suspeita, “descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto’, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 734263/RS).

‘Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta’ (STJ, RHC no 158.580/BA).

Ausente elemento concreto sobre o fato ensejador da abordagem policial, não se identificam fundadas suspeitas (CPP, art. 244) aptas a justificar a busca pessoal (STJ, HC no 858293/PE).

‘Narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa’ (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito.

‘Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...]. Portanto, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe’ (TJMG, RSE no 1.0024.20.126536-0/001).

Recurso desprovido.”
(N.U 1004282-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INGRESSO DOMICILIAR AMPARADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente’ [STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.”
(N.U 1013853-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Logo, a rejeição da denúncia deve ser mantida.

Diante do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024